Tribunal: TJDFT
Processo: 0703244-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703244-50.2025.8.07.0000 RECORRENTE: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: JORDÃO PORTUGUÊS DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRÉDITO CONCURSAL. DATA DA SENTENÇA. ART. 49 DA LEI 11.101/2005. TEMA 1051 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA REPETITIVO 410 DO STJ. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. I. Caso em exame: 1. Trata-se de Agravo de Instrumento em face de decisão que indeferiu impugnação ao cumprimento de sentença. II. Questão em discussão: 2. O agravante se insurge quanto ao cumprimento de sentença referente a honorários sucumbenciais na qualidade de crédito extraconcursal. O recorrente entende que a competência é do Juízo da Recuperação Judicial. III. Razões de decidir: 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.843.332/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (Tema 1.051). 4. Nessa mesma linha, foi editado o Enunciado no 100 da III Jornada de Direito Comercial, que tem o seguinte teor: “Consideram-se sujeitos à recuperação judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de recuperação, independentemente da data de eventual acordo, sentença ou trânsito em julgado”. 5. No caso dos autos, o fato gerador dos honorários de sucumbência – a sentença – ocorreu em 29/07/2015 e trânsito em julgado em 26/06/2018. Já a data do pedido de recuperação judicial da ré, em 07/11/2017, portanto, posterior a origem do crédito referente aos honorários advocatícios de sucumbência. Partindo desse pressuposto, o crédito tem natureza concursal e deve ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial. 6. Quanto à alegação de litigância de má-fé, no caso em exame não se observa a prática de ato doloso ou culpa grave e de efetivo prejuízo à parte agravada que se amoldem às hipóteses previstas no Art. 80 do Código de Processo Civil. 7. Em razão do acolhimento ainda que parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, são cabíveis honorários advocatícios em favor do executado. Tema Repetitivo 410 do Superior Tribunal de Justiça. 8. Considerando às peculiaridades do caso, os honorários foram fixados por equidade no importe de R$1.000,00 (mil reais), em atenção à realidade processual. IV. Dispositivo: Deu-se parcial provimento ao recurso. A parte recorrente aponta violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, afirmando que “o acórdão recorrido deixou de arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais, não obstante o parcial acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, configurando manifesta omissão” (ID 76334613, p. 11). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Ademais, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA JUDICIALMENTE. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. SUCUMBÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS NA DECISÃO AGRAVADA. NECESSIDADE. (...) 2. Conforme a jurisprudência desta Corte, a fixação dos honorários em favor dos advogados da parte executada/impugnante é possível quando o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, resultar na extinção do procedimento executivo ou na redução do montante executado. 3. No particular, o provimento do recurso pela decisão agravada, com o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante (executada) resultou na redução da quantia executada, de modo que devem ser fixados honorários em favor dos seus advogados, fixados em percentual sobre o valor decotado, o qual correspondente ao proveito econômico obtido pela agravante, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Precedentes. 4. Agravo interno parcialmente provido, tão somente para redistribuir os ônus sucumbenciais, condenando apenas os exequentes (agravados) ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pela executada (agravante). (AgInt no REsp n. 2.166.578/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004